Tribunal: TJMT
Processo: 0002486-85.2018.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002486-85.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO COELHO - CPF: 172.356.261-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARCIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.897.101-00 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA, CONSENSUALMENTE, SEM PREVISÃO DE TEMPO CERTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E FALTA DE PROVA QUANTO À DESNECESSIDADE DA EX-COMPANHEIRA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ocorrendo a ruptura do casamento quando, sem qualificação ou capacidade técnica para ser inserida no mercado de trabalho, à ex-companheira são devidos alimentos, sem prazo determinado, até que sobrevenha efetiva comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.

2. Não apresentadas situações que demonstram a alteração no binômio necessidade-possibilidade, o pedido de exoneração deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCIA ALVES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 0002486-85.2018.8.11.0020, ajuizada por
CARLOS ROBERTO COELHO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para exonerar o autor da obrigação de pagamento da pensão alimentícia à ré. Por consequência, condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do art. 98, §3º do CPC (ID 141534268).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado ser ouvida pelo juízo.

Sustenta que se dedicou ao casamento e aos filhos por longos anos e, agora na velhice, não é pertinente que o apelado tente se eximir da obrigação firmada por meio de acordo judicial.

Defende que o autor não demostrou estar inválido para o trabalho, não sendo cabível a exoneração pretendida (ID 141534269).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 141534272).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID

144051162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside no acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, determinou a exoneração da obrigação alimentar estabelecida no acordo homologado judicialmente.

Pois bem.

Quanto à matéria, o Código Civil em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.699, assim dispõem:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...].

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

[...].

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

No caso, pelo o que dos autos consta, os ora litigantes mantiveram união estável por aproximadamente 36 (trinta e seis) anos, período no qual a ré/apelante apenas se dedicou à criação dos filhos e à administração do lar.

Por ocasião da separação, as partes firmaram acordo, em 09/06/2016, no qual o autor/apelado ficou obrigado a pagar à ré/apelante, a título de alimentos, a quantia de 36,81% do salário mínimo vigente (ID 141534262 - Pág. 12/16 - fls. 17/21), sendo que tal pacto foi homologado judicialmente (ID 141534262 - Pág. 18/19 – fls. 23/24).

Observa-se que o autor/apelado pretende a exoneração dos alimentos com fundamento de que está aposentado por invalidez e pelo fato de que a ré/apelante está trabalhando como manicure.

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, os argumentos autorais são insuficientes para eximir o autor/apelado, ao menos por ora, da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente.

Isso porque, consta dos autos que quando firmou o acordo em questão, o autor/apelado já era aposentado por invalidez, não sendo tal condição causa justificável para a exoneração de alimentos em questão, mormente porque naquele momento ele exercia a profissão de motorista, demonstrando que ele estava apto ao trabalho, isto é, não é o autor/apelado inválido, não restando comprovado a alteração do requisito “possibilidade”.

Ademais, o fato de a ré/apelante estar exercendo a profissão de manicure não demonstra que ela reúne todas as condições necessárias para se manter independentemente da pensão recebida do ex-companheiro, ônus do qual o autor/apelado não se desincumbiu, não comprovando a alteração dos requisitos apenas 02 (dois) anos depois de ter firmado o acordo no qual se fixou os indigitados alimentos.

Assim, ocorrendo a ruptura do casamento quando, sem qualificação ou capacidade técnica para ser inserida no mercado de trabalho, à ex-companheira são devidos alimentos, sem prazo determinado, até sobrevenha efetiva comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA EX-CONJUGE – DEVER RECONHECIDO NO CASO – IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ASSOCIADA À IDADE AVANÇADA – PARTILHA DE BENS – IMÓVEL – MEAÇÃO DEVIDA – VALOR EM PECÚNIA – DEVER DE REPASSAR A PARTE NÃO EMPREGADA EM PROL DA FAMÍLIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A mulher da atualidade já não é preparada culturalmente apenas para servir ao casamento e aos filhos, pois tem consciência de que necessita concorrer no mercado de trabalho e contribuir na manutenção material da família. Todavia, não era essa a realidade da década de 80, quando a maioria das mulheres ainda ficava confinada às tarefas domésticas, como no caso da Apelante, fato não impugnado pelo Apelado. Assim, ocorrendo a ruptura do casamento quando, sem qualificação ou capacidade técnica para ser inserida no mercado de trabalho aos 65 anos de idade, a ela são devidos alimentos arbitrados em 80% do salário mínimo, sem prazo determinado. [...].
(N.U 1026796-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AFASTADA – ALIMENTOS PACTUADOS ENTRE EX-CÔNJUGES – RESTABELECIMENTO DA SAÚDE E LABOR REMUNERADO NÃO CMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge ou ex-companheira é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com o sustento próprio e capacidade econômica de manter a sobrevivência em favor do alimentante.

O art. 1.699 do Código Civil dispõe que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na hipótese, o Agravante não juntou documentos que corroborem as suas alegações de que a ex-consorte está em condições de prover o próprio sustento e por isso não há como ser concedida a exoneração
liminar, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o periculum in mora.
(N.U 1013298-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Assim, não comprovada a
mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
, a manutenção da pensão alimentícia é medida que se impõe, devendo, portanto, ser reformada a sentença de procedência.

Aliás, a manifestação de vontade externada no processo de dissolução de união estável, sobre a fixação futura e certa do direito de pagar alimentos, devidamente homologada pelo juiz, constituiu ato jurídico perfeito, passível de ser desconstituído somente em casos de vícios sociais ou de consentimento, o que não se evidencia no caso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022